Tribunal: TJES
Processo: 5040322-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040322-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: NAIR GENUINO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040322-91.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO:
NAIR GENUÍNO DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega jamais ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco recorrente, mas mesmo assim sofreu descontos em seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização válida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato impugnado, condenando a requerida à restituição em dobro do valor de R$ 99,84, bem como das demais parcelas que viessem a ser descontadas, além do pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

3. Em sede recursal, o banco recorrente sustenta a validade da contratação, apresentando documentos digitais e termos de adesão. Todavia, não logrou êxito em demonstrar a regularidade da avença, tampouco trouxe prova robusta de que a parte autora efetivamente tenha manifestado vontade livre e consciente na contratação, nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC.

4. Conforme já pacificado, a mera juntada de documentos eletrônicos padronizados não supre o ônus probatório da instituição financeira, sobretudo quando se trata de consumidor idoso, em situação de hipervulnerabilidade. A jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ, em consonância com o Tema 1061, atribui ao banco a obrigação de comprovar a autenticidade do contrato, o que não ocorreu.

5. Evidente a falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. O ato ilícito atrai a aplicação do art. 14 do CDC, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a reparação material e moral.

6. Quanto à repetição do indébito, correta a condenação em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir engano justificável.

7. O valor arbitrado a título de dano moral em R$6.000,00 mostra-se adequado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade reparatória e pedagógica.

8. Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)